Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001430-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
AGRAVADOS:- S R DE MORAES & CIA LTDA – ME e outros
Agravo de Instrumento n. 1001430-21.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou a desconstituição da penhora realizada sobre os imóveis, por ser ato absolutamente nulo, em conformidade com a Lei 8.009/90, que proíbe a constrição de imóveis considerados bens de família.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 1o, da Lei n. 8.009/99, visto que os agravados não comprovaram que se trata do único bem que serviria de moradia. E mais, a prova documental colacionada se limitou ocorrências de outros processos, os quais não são conduzidos pelo mesmo procurador, o que demonstra a inexistência de má-fé da Agravante.
Argumenta que se trata de apartamento de alto padrão, avaliado em R$ 520.000,00, portanto o bem pode ser penhorado e levado a hasta e o Agravados poderão, destarte, pagar a dívida perante a Cooperativa e com o remanescente adquirir outro imóvel de menor valor e, ainda assim, viver com dignidade.
Diz que, diante disso, é possível a mitigação da impenhorabilidade deste bem em detrimento de seu valor, que ultrapassa qualquer necessidade do ser humano médio, devendo ser mantida a penhora para a efetivação da execução mediante hasta pública.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a desconstituição da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família, consignado nos seguintes termos:
(...)
Analisando os documentos acostados aos autos, ao contrário do que sustentado pelo exequente, restou certo e incontroverso que os imóveis de matrícula 23.835 (apartamento) e 23.836 (garagem) do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT são os únicos bens da executada, conforme Ofício 330/2021 de ID 64992090, assim como que a executada Ersa e sua família utilizam-se do mesmo como sua moradia permanente, consoante mandado de constatação em ID 62581652.
Nesse sentido:
(...)
Além disso, argumenta o exequente destaca ser imóvel suntuoso e de alto valor, pugnando pela mitigação da impenhorabilidade.
Contudo, a alegada suntuosidade do imóvel não se comprova, visto que o valor do bem não permite supor que se trate de imóvel de luxo, assim como o status do condomínio em que se insere o imóvel, nesse sentido:
(...)
Outrossim, importante consignar que o exequente sequer comprovou que o produto de eventual alienação do bem seria capaz de solver a dívida e haveria sobra para a aquisição de outro imóvel para servir de moradia a executada.
Assim, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado no Edifício Bologna, Tangará da Serra/MT, registrados sob as matrículas 23.835 e 23.836 do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT, por se tratar de imóvel protegido pelos preceitos da Lei 8.009/90. (Id 116757459)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator